Tribunal: TJSP
Processo: 2049062-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de tutela provisória de urgência - Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção para realização urgentemente de perícia no canteiro de obras do empreendimento VIVA BENX NAÇÕES UNIDAS, a fim de que seja avaliado o progresso da obra, bem como se o suposto atraso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de tutela provisória de urgência - Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção para realização urgentemente de perícia no canteiro de obras do empreendimento VIVA BENX NAÇÕES UNIDAS, a fim de que seja avaliado o progresso da obra, bem como se o suposto atraso imputado à agravante implicou em atraso na construção - Ausência dos requisitos legais - Art. 300 do Código de Processo Civil - Postergação da prova para o momento oportuno - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000857925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2049062-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante S-FORM SISTEMAS DE FORMAS DO BRASIL
LTDA,
é
agravado
M.A.R.
ROTERDÃ
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049062-77.2020.8.26.0000 - Voto no 23348
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2049062-77.2020.8.26.0000
Comarca: Foro Central Cível - 19a Vara Cível
Agravante: S-Form Sistemas de Formas do Brasil Ltda
Agravado: M.A.R. Roterdã Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda
Juiz/Juíza: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
VOTO 23.348
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE BEM
MÓVEL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito
com pedido de tutela provisória de urgência - Decisão
que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em
reconvenção para realização urgentemente de perícia no
canteiro de obras do empreendimento VIVA BENX
NAÇÕES UNIDAS, a fim de que seja avaliado o
progresso da obra, bem como se o suposto atraso
imputado à agravante implicou em atraso na construção -
Ausência dos requisitos legais - Art. 300 do Código de
Processo Civil - Postergação da prova para o momento
oportuno - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
S-FORM SISTEMAS DE FORMAS DO BRASIL LTDA, nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de tutela provisória de
urgência que lhe move em M.A.R. ROTERDÃ DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA, contra a decisão que indeferiu pedido de tutela
de urgência formulado em reconvenção.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Houve contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049062-77.2020.8.26.0000 - Voto no 23348
3
Consta dos autos que as partes firmaram contrato de locação
de bens móveis, no valor total de R$ 2.488.471,20, onde a agravante se
comprometeu a entregar formas de alumínio feitas sob medida, que
seriam
utilizadas
exclusivamente
na
obra
do
empreendimento
denominado VIVA BENX NAÇÕES UNIDAS, administrado pela agravada.
Diante dos desacertos entre as partes, e tendo a agravada
levado a protesto a cobrança do Título 1023, protocolo 00409-27/12, no
valor de R$ 296.510,55, ao 6o Cartório de Protestos de Letras e Títulos e
o Documento 0132-24/01/2020, no valor de R$ 296.574,67 ao 4o Tabelião
de Protestos de Letras e Títulos, foi distribuída a presente ação.
Pela decisão agravada, a magistrada indeferiu pedido de
tutela de urgência formulado em reconvenção.
Sustenta
a
agravante
que,
diante
da
controvérsia
estabelecida nos autos principais, demonstrou de forma irrefutável a
necessidade de concessão da medida requerida em reconvenção, para
que seja realizada urgentemente uma perícia no canteiro de obras do
empreendimento VIVA BENX NAÇÕES UNIDAS, a fim de que seja
avaliado o progresso da obra, bem como se o suposto atraso imputado à
agravante implicou em atraso na construção.
Afirma que decorridos mais de 6 meses do início da vigência
do contrato de locação, nada recebeu da locatária a título de pagamento.
Além disso, alega que a agravada fez diversas modificações
no projeto estrutural da obra, em desrespeito ao que foi pactuado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049062-77.2020.8.26.0000 - Voto no 23348
4
cláusula 6.1.1, bem como abriu diversos palletes sem a presença da
agravante, impossibilitando a conferência conjunta do material recebido
(cláusulas 4.4 e 4.5).
Argumenta que a realização da prova requerida para
momento posterior implicará inevitavelmente em risco ao resultado útil do
processo e a perda da oportunidade, visto que a obra poderá inclusive já
ter sido concluída, ainda mais se considerado que o contrato de locação
está em pleno vigor e na mais absoluta normalidade, embora não tenha
recebido centavo algum até a presente data.
Assim, entende que a concessão da tutela recursal é medida
de rigor, dada a urgência da realização da perícia técnica no local da
obra, não se podendo falar em procedimento autônomo como constou da
decisão combatida.
Anota, ainda, que houve omissão quanto ao pedido de
revogação da tutela provisória concedida à agravada a fls. 152/155 e
complementada a fl. 172, visto que não houve prestação de caução
correspondente ao proveito econômico obtido com a medida, bem como
porque referida decisão ultrapassou os limites do pedido, concedendo à
agravada benefícios além do que foi requerido, e também porque sua
pretensão não foi sustentada por prova alguma, inexistindo qualquer
evidência da probabilidade do direito invocado e tampouco prejuízo de
difícil reparação.
Salienta que, alternativamente, requereu que os efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049062-77.2020.8.26.0000 - Voto no 23348
5
decisão que deferiu a tutela provisória fosse condicionada à prestação
integral e em dinheiro da caução, que deve corresponder ao valor do
contrato firmado entre as partes, ou seja, o valor de R$ 2.488.471,20 e,
ainda, o indeferimento da petição inicial, em razão de sua inépcia e falta
de interesse de agir, inclusive com impugnação ao valor da causa e
pedido de complementação das custas iniciais, sob pena de
cancelamento da distribuição.
Dessa forma, requer sejam supridas as omissões apontadas,
quanto às preliminares invocadas e, em especial, quanto ao pedido de
revogação da tutela provisória.
Acrescenta que o proveito econômico obtido com a medida
corresponde ao montante de R$ 1.376.518,40, mas houve caução de
apenas R$ 296.510,55.
O recurso não prospera.
Nos termos do que preceitua o art. 300 do Código de
Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”.
A probabilidade do direito é aquela que convence o
magistrado da plausibilidade da pretensão de direito material afirmado,
não se mostrando suficiente o mero fumus boni iuris, requisito típico do
processo cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049062-77.2020.8.26.0000 - Voto no 23348
6
Quanto ao deferimento da antecipação de tutela, cabe
inicialmente ao julgador, no âmbito e nos limites do seu poder
discricionário, decidir, por intermédio do seu livre convencimento, quanto
à absoluta adequação da medida, desde que haja nos autos a efetiva
comprovação, pelo autor, da presença de todos os requisitos legais acima
descritos.
Ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em ensaio
publicado na Revista dos Tribunais no 742/49, que: “A antecipação não é
de ser prodigalizada à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá
de apoiar-se em prova preexistente, que, todavia, não precisa ser
necessariamente documental. Terá, no entanto, que ser clara, evidente,
portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa
levantar dúvida razoável”.
Sobre o perigo, discorre ARAKEN DE ASSIS que: “O perigo
hábil à concessão da liminar reside na circunstância que a manutenção
do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução)
ou a posterior realização do direito (execução para segurança). O receio
que incumbe ao autor alegar revestir-se-á de três predicados: (a) perigo
concreto (v.g., o receio que o réu alienará bens, tornando difícil a futura
realização do crédito, há que se materializar em fatos que indiquem essa
conduta, pois a constrição do bem alienado dependerá do
reconhecimento da fraude contra a execução ou da fraude contra
credores; b) perigo atual, (v.g., a intenção do réu de alienar bens deve
existir no momento da concessão da medida); e c) perigo grave (v.g., a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049062-77.2020.8.26.0000 - Voto no 23348
7
alienação que o réu intenta realizar deverá reduzi-lo a insolvência, pois
restando, após tal negócio, patrimônio bastante, o receio não ostenta
gravidade)”
(“Processo
Civil
Brasileiro,
Parte
Geral:
institutos
fundamentais”. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, Volume II, Tomo II,
página 417).
No caso presente, consta dos autos que as partes firmaram
contrato de locação de bens móveis em 15/03/2019, relativos a 5.009m2
de sistemas de formas de alumínio feitas sob encomenda, para a obra do
empreendimento Viva Benx Nações Unidas, localizado na Rua Galeno de
Castro no 730, em Jurubatuba, São Paulo, com valor da locação de metro
quadrado correspondente a R$ 55,20, nos termos da Proposta PL 1815-7
de 15/02/2019.
Observa-se que a parte agravada promove a presente ação
declaratória tendo logrado a obtenção de pronunciamento favorável em
sede de tutela de urgência, para conferir a suspensão do apontamento do
título em questão, relativamente ao contrato firmado entre as partes.
Há controvérsia entre as partes sobre os serviços e valores
cobrados, inclusive quanto aos prejuízos que deveriam ser ressarcidos,
além de que haveria exigência, em tese, de valores superiores aos
contratados originalmente, e ainda a questão que envolve o alegado
inadimplemento por atraso na montagem dos equipamentos locados.
De qualquer forma, a perícia requerida pela agravante em
sede de reconvenção deve mesmo aguardar o momento oportuno. Daí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049062-77.2020.8.26.0000 - Voto no 23348
8
que a melhor solução é aquela da decisão hostilizada.
Quanto à medida concedida à parte agravada, sobre ser
objeto a de outra decisão datada de 06/12/2019, diz respeito à matéria
exposta em outro recurso.
Consequentemente, nega-se provimento ao recurso, nos
moldes acima explicitados.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator